Tribunal: TJES
Processo: 5001438-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fraude à Execução
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001438-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PRISCILLA SANTOS DE OLIVEIRA ROCHA e outros (4)

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERCEIROS ESTRANHOS À RELAÇÃO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE REGISTRADA. DOAÇÃO A FAMILIARES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por terceiros contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação civil pública, não conheceu das impugnações apresentadas para defesa de posse e propriedade de imóvel objeto de restrição judicial, por inadequação da via eleita.

Os agravantes sustentam direito sobre o bem e afastam a existência de fraude à execução.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se terceiros estranhos ao cumprimento de sentença podem impugnar constrição patrimonial por simples petição nos próprios autos ou se devem manejar embargos de terceiro; e (ii) saber se subsistem elementos suficientes ao reconhecimento da fraude à execução diante de doação de imóvel aos filhos do executado após registro de indisponibilidade.

III. Razões de decidir

Aquele que, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bem que possua, ou sobre o qual alegue direito incompatível com o ato constritivo, deve requerer o desfazimento ou a inibição da medida por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC.

A apresentação de impugnação por simples petição, nos autos do cumprimento de sentença, por terceiro estranho à relação processual, configura inadequação da via eleita e erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

A decisão recorrida não cerceou o direito de defesa dos agravantes, mas apenas observou o meio processual adequado à discussão da constrição patrimonial.

Ainda que superado o óbice processual, a doação do imóvel aos filhos do executado, após o registro de indisponibilidade no cartório competente, afasta a alegação de boa-fé e revela indícios robustos de blindagem patrimonial em prejuízo da efetividade da execução.

O registro da indisponibilidade torna pública a restrição incidente sobre o bem e atrai a presunção de ciência por terceiros, em consonância com a ratio decidendi da Súmula 375 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O terceiro estranho ao cumprimento de sentença que pretende desconstituir constrição judicial sobre bem que afirma possuir, ou sobre o qual alega direito incompatível com o ato constritivo, deve valer-se dos embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. 2. A impugnação apresentada por simples petição nos autos principais configura inadequação da via eleita. 3. A doação de imóvel a familiares após o registro de indisponibilidade do bem constitui elemento apto a afastar a alegação de boa-fé e a manter o reconhecimento de fraude à execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 674.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJGO, AI nº 5086979-55.2024.8.09.0051, Rel. Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, publicado em 22.04.2024; TJDF, AI nº 0705675-28.2023.8.07.0000, Rel. Desª Ana Cantarino, 5ª Turma Cível, julgado em 25.05.2023; TJES, AI nº 0002647-96.2020.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, publicado em 19.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

500
1438-06
.2025
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES
.
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Trata-se de recurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por José Carlos De Oliveira Filho
e o
utros em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara
da Comarca
de Alegre/ES que, nos autos
da a
ção
c
ivil
p
ública nº 0000235-89.2005.8.08.0002,
proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra José Carlos de Oliveira,

em fase de

c
umprimento de
s
entença, não conheceu das impugnações apresentadas pelos agravantes por inadequação da via eleita.

A
controvérsia recursal reside em verificar o acerto da decisão que não conheceu das peças de defesa apresentadas pelos agravantes,
que não figuram como parte na ação originária,
sob o fundamento de inadequação da via eleita, bem como a subsistência dos indícios de fraude à execução.

A
quele que
, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
(CPC, art. 674).

Por esta razão
, o
i
ngresso d
o
terceiro prejudicado
nos autos d
o processo de
execução, por simples
petiçã
o
requerendo
a desconstituição da constrição patrimonia
l
, sem observância d
a regra
previst
a

no art. 674 do CPC
, revela a inadequação da via eleita e configura erro grosseiro.

N
esse sentido
é o entendimento proclamado pelos Tribunais Pátrios, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PETIÇÃO SIMPLES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

[...]

2. Os embargos de terceiro consistem em remédio processual utilizado por aquele que, não integrando a relação processual, sofra constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

A exposição por mera petição, sem a observância do regramento previsto na legislação processual, revela a inadequação da via eleita pela parte e configura erro grosseiro.

Apenas as matérias de ordem pública podem ser conhecidas a qualquer tempo e por simples petição, o que não é o caso dos autos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA”.

(TJGO – AI nº 50869795520248090051, Relator Des. Delintro Belo de Almeida Filho, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.

1. A teor do art. 674 do CPC: “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”.

2. Verificando que o agravante, terceiro estranho à relação processual, pretende impugnar penhora mediante simples petição nos autos do cumprimento de sentença, o reconhecimento da inadequação da via eleita é medida que se impõe.

[...]

4. Recurso conhecido e improvido”.

(TJDF – AI nº 07056752820238070000, Relatora Desª. Ana Cantarino, Data de Julgamento: 25/05/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/06/2023)

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PENHORA ONLINE EM CONTA CONJUNTA - TERCEIRO QUE NÃO É PARTE - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PLEITO QUE DEVE SER VEICULADO ATRAVÉS DE EMBARGOS DE TERCEIRO.

1. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro (CPC, art. 674).

2. Hipótese em que a agravante ostenta a qualidade de terceira na relação processual subjacente e, para impugnar o ato de constrição judicial de ativos financeiros nas contas bancárias conjuntas que tem com seu marido, não poderia ter se valido da interposição de agravo de instrumento como terceira interessada, eis que a legislação processual prevê via específica para tanto, qual seja, embargos de terceiro.

3. O princípio da instrumentalidade de formas não justifica a interposição de impugnação por simples petição, no lugar de ação de conhecimento própria, para o terceiro discutir constrição judicial sobre bem pelo qual afirma ser proprietário.

4. Recurso desprovido”.

(TJES – AI
nº
00026479620208080024, Relator
Des.

Fabio Clem de Oliveira
,
1ª Câmara Cível
, Data de Publicação: 19/08/2021).

Compulsando os autos, verifica-se que os agravantes, na qualidade de terceiros em relação ao cumprimento de sentença movido exclusivamente contra José Carlos de Oliveira, apresentaram impugnação buscando defender a posse e propriedade de imóvel objeto de restrição judicial.

Todavia, conforme bem pontuado pelo órgão ministerial em suas contrarrazões, o Código de Processo Civil reserva o incidente de embargos de terceiro (art. 674) para aquele que, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

A utilização da impugnação ao cumprimento de sentença por quem não figura no polo passivo da execução constitui erro inescusável, inviabilizando a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

A decisão recorrida, portanto, não cerceou o direito de defesa, mas apenas observou o rito procedimental adequado indispensável à segurança jurídica e ao devido processo legal.

Não obstante
, ainda que fosse possível superar o óbice processual, os elementos probatórios convergem para a manutenção do reconhecimento da fraude à execução.

Constata-se que a doação do imóvel aos filhos do executado ocorreu após o registro de indisponibilidade do bem no cartório competente. Tal fato, por si só, é suficiente para afastar a alegação de boa-fé, pois torna pública a restrição e a vinculação do patrimônio à satisfação do crédito público.

Nesse sentido, a conduta dos agravantes enquadra-se na
ratio decidendi
da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o registro da indisponibilidade gera presunção de conhecimento da demanda por terceiros.

Ademais, a doação entre familiares com valores reconhecidamente baixos e logo após a constrição judicial evidencia o intuito de blindagem patrimonial em prejuízo do erário, o que infirma a alegação de boa-fé.

Dessa forma, a manutenção da decisão de origem é medida que se impõe, ante a manifesta inadequação da via eleita e a robusta evidência de negócio jurídico fraudulento tendente a frustrar a efetividade da execução.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)